Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739329-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO MERAZZI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem – nem deste recurso – foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) – firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 3.1. Tendo por base essa orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 4. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 4.1. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos (caso dos autos) e empregados públicos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 5. A incidência do IPCA-E ocorrerá a partir de 30/6/2009 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, o débito principal e os honorários devem observar a Taxa SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no. 113/2021. 6. O Tema 733 do STF é inaplicável as discussões relacionadas ao critério de correção monetária utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública, pois o julgado paradigma não abordou esta matéria em seu teor. 7. A modificação do critério de correção monetária em sede de cumprimento de sentença não importa em violação a coisa julgada, pois a regra do art. 535, §§5o a 8o do CPC refere-se a inexigibilidade da obrigação e não propriamente de seus consectários legais, a exemplo da correção monetária que, como sabido, não adiciona qualquer valor a dívida, apenas reestabelece o seu poder de compra. 8. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 28, considerou possível a expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor em relação à parte incontroversa do débito contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 8.1. Verificado que a Fazenda Pública expressamente reconhece determinada quantia como incontroversa, torna-se possível o cumprimento de sentença em relação a esta parte. Precedentes. 8.2. Não obstante o direito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em relação à parte incontroversa do débito, deve-se observar, para o regime de expedição de requisitórios, o impedimento de parcelamento de precatórios com a finalidade de se enquadrar no pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 100, §8o, da CF). 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, bem como 884 do Código Civil, ao argumento de que o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso deve compreender o período de janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o momento em que efetivamente foi restabelecido o benefício, qual seja, maio/2002, conforme previsto na Lei Distrital 2.944/2002, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502 e 503, ambos do CPC, bem como 884 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a análise de lei distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que “O Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local (...), o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.265.995/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010